Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-37.2017.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700563-37.2017.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: JURACI SILVA DE JESUS, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O O feito foi suspenso em razão da determinação proferida na ação civil pública n. 2017.13.1.003001-3 (autos digitalizados n. 0002902-10.2017.8.07.0017), nos seguintes termos: ''suspensão de todas as ações individuais em trâmite no Distrito Federal, cuja discussão seja a validade das cobranças para cobrir as despesas com a confecção e elaboração de projetos técnicos, projetos sociais, e despesas administrativas diversas realizadas em prol da manutenção e viabilização do projeto, desde a data da assinatura do instrumento original até a entrega das chaves, em contratos firmados com as rés'' (ID 21443799, p. 10, autos da ação civil pública). Em sede de recurso repetitivo (Tema 923), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido de sobrestar os feitos individuais até a solução definitiva do litígio coletivo (REsp 1525327/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). Isso porque, após o trânsito em julgado da ação coletiva, as demandas individuais voltarão a tramitar, e as conclusões da decisão coletiva serão aplicadas conforme as especificidades das situações jurídicas individuais. Com efeito, em caso de procedência do julgamento, haverá o transporte in utilibus da coisa julgada coletiva, conforme o art. 103, § 3o, do CDC. Feitas essas considerações, mantenha-se a suspensão da marcha processual (ID 3254943) até o trânsito em julgado da ação coletiva supracitada. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito